Tribunal: STF
Processo: HC 268177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.2.2026, por Jonathan Conceição Alves, advogado, em benefício de Mariane Ribeiro da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.11.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.027.236, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava que a decisão dos jurados no Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. 
2. A agravante foi condenada a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 29 do Código Penal. 
3. A defesa reiterou as alegações de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos e buscou a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo regimental pelo órgão colegiado. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados no Tribunal do Júri, que condenou a agravante, foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento.
III. Razões de decidir 
5. A decisão dos jurados no Tribunal do Júri é fundamentada no princípio da íntima convicção e na livre apreciação das provas, não sendo obrigatória a fundamentação técnica-legal. 
6. A análise de eventual contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental. 
7. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da condenação, com base no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
8. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de infirmar os motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão dos jurados no Tribunal do Júri, fundamentada no princípio da íntima convicção e na livre apreciação das provas, não pode ser anulada na ausência de manifesta contrariedade às provas dos autos. 
2. O revolvimento do contexto fático-probatório é vedado na via do habeas corpus e do agravo regimental”.

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a condenação da paciente pelo Tribunal do Júri seria contrária às provas dos autos na origem.

Sustenta que o “único motivo que nos leva a crer que os jurados entenderam pela condenação da paciente, fora justamente a contaminação dos membros do júri com depoimentos armados, pois, conforme relatado em ata, as testemunhas de acusação estavam conversando antes da sessão plenária e estavam relembrando o caso e suas falas, pois, como dito, não há nenhuma prova, nem indícios, que atestem que o paciente seja culpado, mas, todo o manancial probatório atesta para um decreto absolutório”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) I. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento); 
II. seja ANULADA A SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI ANTE AS ILEGALIDADES ARGUIDAS E PELA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA TER SIDO TOTALMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS; 
III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, devendo ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
4. A paciente foi denunciada pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima:
“(...) No dia 15 de Março de 2009, por volta das 18h31min, na Rua Intendente Cunha Menezes, próximo ao (...), no bairro do Méier, nesta cidade, o PRIMEIRO DENUNCIADO (HEVELTON), de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com um indivíduo ainda não identificado nos autos, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Marcus Vinícius de Oliveira Pereira, causando-lhe, destarte, as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Necropsia de fls. 34/35, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. 
A SEGUNDA DENUNCIADA (MARIANE), de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o PRIMEIRO DENUNCIADO (HEVELTON) e o outro comparsa não identificado, concorreu eficazmente para o homicídio acima descrito, na medida em que, igualmente desejando a morte da vítima, conhecendo os motivos e as circunstâncias do crime, auxiliou e forneceu seu apoio moral PRIMEIRO DENUNCIADO (HEVELTON) e seu comparsa não identificado, atraindo, sob o pretexto de um encontro, a vítima Marcus Vinícius de Oliveira Pereira para o local previamente ajustado com seus comparsas onde aquela seria executada, como de fato foi. 
O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, qual seja, ter a vítima mantido um relacionamento amoroso com a SEGUNDA DENUNCIADA (MARIANE), ex-companheira do PRIMEIRO DENUNCIADO (HEVELTON), durante o período em que este se encontrava recolhido ao sistema prisional, e acreditarem os denunciados ser a vítima policial militar do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). 
O crime foi perpetrado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida pelos disparos efetuados pelo PRIMEIRO DENUNCIADO (HEVELTON) e seu comparsa não identificado enquanto aguardava encontrar no local com sua 
ex-namorada, a SEGUNDA DENUNCIADA (MARIANE). 
Desta forma, foram objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas dos denunciados, não havendo quaisquer descriminantes a justificá-las, estando, por conseguinte, incursos nas seguintes sanções: 
a) O PRIMEIRO DENUNCIADO (HEVELTON NASCIMENTO JÚNIOR) nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. 
b) A SEGUNDA DENUNCIADA (MARIANE RIBEIRO DA SILVA) nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal”.

O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ condenou, na Ação Penal n. 0113814-70.2009.8.19.0001, a paciente à pena de dezesseis anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ao julgar o recurso de apelação criminal da paciente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo Tribunal do Júri. Consta desse julgamento:
“(...) a autoridade policial, a testemunha referida destacou que Marcus havia saído para encontrar com sua namorada, a ré Mariane, quando do crime, sendo certo que esta possuía um namorado que, antes dos fatos, estava preso e depois foi solto, o acusado Hevelton, já falecido. 
Tais declarações estão em harmonia com o extrato da conta de telefone da vítima (id. 83 e 84), fornecida pela empresa Nextel, onde se percebe que a ré Mariane efetuou várias ligações telefônicas para Marcus no dia do crime, certamente marcando o encontro entre eles e atraindo a vítima para a morte. 
Foi ouvida, também em plenário, a testemunha Edlene de Andrade dos Santos (assentada no id. 1505), que alterou totalmente o depoimento prestado na primeira fase do júri, ora afirmando conhecer Mariane e o acusado Hevelton, este desde a infância, e que, inclusive, o visitava periodicamente na prisão; ora relatando que apenas conhecia de vista Mariane e Hevelton. Portanto, contraditórias as declarações apresentadas, por isso indignas de credibilidade.  
Merecem destaque os depoimentos prestados pelas testemunhas Virgínia, Rômulo e Fábio na Audiência de Instrução realizada em 06/02/2012, que foram reproduzidos quando da realização do Júri.
Virginia Fátima de Oliveira Carvalho, mãe da vítima, falou (assentada no id. 375): ‘(...) No dia que o meu filho faleceu, o cunhado dela ligou para minha casa procurando o meu filho. (...) e outra coisa, ela me ligou, ela me ligou depois também, ... 59 segundos ela ligava e o telefone desligava. Aí ela falava perguntando sobre o meu filho. Se ela ligou para o meu filho, chamando que ele fosse para o local, como é que ela tava (sic) ligando depois de dias dele já morto? O cunhado me ligou no dia do enterro do meu filho à noite. Eu em casa e ele me ligando procurando o meu filho (...)’. 
Destaca-se que Virginia confirmou que a ré, ao ligar chorando, atraiu a vítima para o local onde foi assassinada, sendo tal ligação presenciada por Rômulo.
(...) Pelo que se depreende dos autos, portanto, inexistem dúvidas quanto à materialidade do delito de homicídio, na medida em que foi localizado e identificado o corpo da vítima Marcus Vinicius, tendo o exame de necropsia atestado como causa da morte HEMORRAGIA INTERNA; LESÃO DE ENCÉFALO, CORAÇÃO E PULMÃO ESQUERDO , provocados por projéteis de arma de fogo (id. 39).
Quanto à autoria foram produzidas provas ao longo da instrução criminal no sentido de que a ré é coautora (...). Em sentido oposto, a acusada, em autodefesa, nega as imputações, e a defesa técnica sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o fundamento de que nenhuma das testemunhas ouvidas na primeira fase e na sessão plenária presenciou os fatos, sendo, portanto, testemunhas de ‘ouvir dizer’, não estando aptas a amparar uma condenação.
Ocorre que no Tribunal do Júri vigora o princípio da íntima convicção do julgador, sendo os jurados livres na valoração e na interpretação da prova. Somente se admite a anulação de seus julgamentos excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos. 
Dessarte, se a opção feita pelo conselho de sentença encontra respaldo em prova contida no processo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos e em anulação do julgado, descabendo ao Órgão Ad Quem invadir a soberania constitucional dos julgamentos do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CRFB/88, artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’).
(...) Dessarte, os jurados optaram por uma das versões sustentadas pelas partes, embasada em provas oral e pericial produzidas, não se vislumbrando que a decisão emanada do conselho de sentença tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual não se cogita a cassação do que restou decidido pelo Tribunal do Júri”. 

Essa acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) 5. A decisão dos jurados no Tribunal do Júri é fundamentada no princípio da íntima convicção e na livre apreciação das provas, não sendo obrigatória a fundamentação técnica-legal. 
6. A análise de eventual contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental. 
7. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da condenação, com base no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

5. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes sobre a alegação deduzida na inicial de que a condenação do Tribunal do Júri seria contrária à provas dos fatos, é necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 213.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 
2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).

6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora